Tribunal: STF
Processo: Rcl 80483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação à ADI 3772, à Súmula Vinculante 33, e ao Tema 372 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Alegada violação à Súmula 683 e ao Tema 646. Inovação recursal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Machado Neto em face de decisão por mim proferida, que negou seguimento à reclamação constitucional, sob os argumentos de que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, e de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado ofende os precedentes desta Corte apontados como paradigmas.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    4. O ato reclamado não tratou do critério etário para ingresso em concurso público, cingindo-se a extinguir a execução em virtude da inexistência de título executivo.



    5. No que tange à alegada afronta ao tema 372, verifica-se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista que a reclamação foi ajuizada contra decisão de primeiro grau, requisito necessário para cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, § 5ª, do CPC.



    6. O teor da Súmula Vinculante 33 (Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica) trata de matéria diversa daquela trada nos presentes autos, motivo pelo qual se verifica a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    7. A matéria tratada na ADI 3772 (aposentadoria especial para magistério) não possui relação com a controvérsia em discussão neste autos.



    8. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. 



    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    10. Relativamente à incidência da Súmula 683 e do ARE-RG 678.112 – Tema 646 Repercussão Geral, cuida-se de inovação recursal. 



    IV. Dispositivo 



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.